Tribunal: STF
Processo: RE 1262876
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Estado de São Paulo.
    Alega a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.001/2001, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem, editada após a vigência da EC nº 33/2001 e em conformidade com a referida emenda constitucional.
    É o relatório.
    Após a publicação da decisão agravada, a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.221.330-RG.
    Ao julgamento do paradigma, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau, atribuiu repercussão geral a esta matéria constitucional e fixou a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Marco Aurélio, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Roberto Barroso.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora